Tribunal: TCU
Processo: 014.938/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional no Plano Setorial de Qualificação - PlanSeq Turismo Costa Esmeralda/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor da Associação Empresarial de Bombinhas e do respectivo dirigente, à época dos fatos, Sr. Franciso Celimar de Aguiar Maciel, em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos federais transferidos por força do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 54/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Associação Empresarial de Bombinhas, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Empresarial de Bombinhas, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e 'c", 19 e 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/4/2011 55.917,00 Débito 10/10/2011 74.556,00 Débito 16/1/2013 31.574,70 Crédito 9.3. aplicar à Associação Empresarial de Bombinhas multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para ajuizamento das ações que entender cabíveis, nos termos do art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1992, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Associação Empresarial de Bombinhas.